Tribunal: TJES
Processo: 5009774-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Revelação de identidade, fotografia ou filmagem do colaborador
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS PAULO PEREIRA AMANCIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIA INADEQUADA PARA AFERIÇÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo que manteve a sua prisão preventiva, em razão de sua suposta participação em homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 do CP), praticado com outros coautores ligados ao grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP), contra o genitor de membros de facção rival (PCV). A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, nulidade do reconhecimento fotográfico, e pleiteia a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) definir se é possível aferir, em sede de habeas corpus, a nulidade do reconhecimento fotográfico por ausência de regularidade; e (iii) verificar se a primariedade e demais condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime praticado em plena luz do dia, em via pública, por motivo torpe e com risco a terceiros, elementos que justificam a necessidade de garantir a ordem pública.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi submetida à instância de origem, sendo incabível sua análise diretamente no habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

5. A negativa de autoria e a suposta insuficiência de provas exigem dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, devendo ser debatidas no curso da instrução processual ordinária.

6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de homicídio qualificado vinculado a facção criminosa.

2. A análise de nulidade do reconhecimento fotográfico exige exame aprofundado de provas, sendo incabível em habeas corpus e, ainda, carecendo de prévio enfrentamento pela instância originária.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 29 e 312; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no HC 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 10/06/2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIS PAULO PEREIRA AMANCIO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos nº 5022514-84.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal Brasileiro, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, por não haver provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, considerando que seu reconhecimento fotográfico encontra-se eivado de irregularidades, bem como por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/06/2025 (ID 14376864).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID no 14769419.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15135430).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIS PAULO PEREIRA AMANCIO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos nº 5022514-84.2024.8.08.0012, relativo à suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de requisitos para a custódia cautelar, por não haver provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, considerando que seu reconhecimento fotográfico encontra-se eivado de irregularidades, bem como por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da leitura dos autos originários, mormente da inicial acusatória, em suma, que o paciente e demais denunciados integram o grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP) e praticaram homicídio do genitor de integrantes de gangue rival (Primeiro Comando de Vitória – PCV).

Relata a denúncia, ainda, que os réus, a bordo de um veículo, se aproximaram da vítima que se encontrava sentada em via pública, efetuaram os disparos que causaram sua morte e fugiram, tendo o ora paciente dado cobertura para a empreitada criminosa, a saber:

Consta do Inquérito Policial nº 210/2023, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 12h, na Rua Doze, quadra 01, lote 55, bairro Nova Rosa da Penha, neste município, os denunciados, juntamente com mais 01 (um) indivíduo não identificado, agindo com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios, concorreram para o homicídio em desfavor de Rogério Mendonça Gonçalves, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 33/37 do ID 53455016, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente de sua morte.

Depreende-se dos autos que os denunciados são integrantes do grupo criminoso do Terceiro Comando Puro (TCP), o qual possui rivalidade direta com o grupo do Primeiro Comando de Vitória (PCV), integrados pelos filhos da vítima.

No dia dos fatos, a vítima estava sentada em uma esquina, em via pública, acompanhada de seu filho Guilherme Cardoso Gonçalves e de João Lucas Correia Oliveira, quando os denunciados se aproximaram a bordo de um veículo.

Apurou-se que RIAN, vulgo “BOLDT” estava ao volante, WEMERSON, vulgo “ZINEGO” no banco do passageiro, RUAN, vulgo “MAROLA” no banco traseiro direito, enquanto LUIS PAULO, vulgo “PAULETE” e o indivíduo não identificado ocupavam os demais assentos.

Ato contínuo, WEMERSON e RUAN desceram do veículo e começaram a efetuar disparos em desfavor da vítima. Mesmo após ter sido atingida, eles realizaram novos disparos contra ela, levando-a a óbito.

Após a execução, RUAN e WEMERSON regressaram ao veículo e fugiram na companhia de RIAN (motorista), LUIS PAULO e um terceiro indivíduo não identificado, os quais concorreram para a morte da vítima na medida em que deram cobertura em toda a empreitada criminosa, não só aguardando a execução do crime, mas auxiliando RUAN e WEMERSON a se evadir do local dos fatos.

Ante o narrado, verifica-se que o crime foi praticado por
motivo torpe
, pois os denunciados, vinculados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), ceifaram a vida da vítima, pois os seus filhos são integrantes do grupo rival, Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O referido crime também resultou em
perigo comum
, tendo em vista que os disparos se deram em via pública, pelo período da tarde, expondo a risco um número indeterminado de pessoas.

O homicídio foi cometido Mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que ela estava sentada, conversando com o seu filho, e João Lucas, momento em que foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, possuindo reduzidas chances de defesa.

Assim, conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de negativa de autoria, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo magistrado competente.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

No mesmo sentido, o julgado do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Destaco, outrossim, que a tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal ainda não fora submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Relatora, neste momento, se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido: TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido por motivo torpe, consistente em rivalidade decorrente do tráfico de drogas, e que resultou em perigo comum, em razão dos disparos em via pública no período vespertino.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, ao menos nesta seara, o periculum libertatis.

Importa destacar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.